Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712077-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VIEIRA DA SILVA contra a decisão de ID 188415551 (autos de origem), proferida ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que se encontra incapacitado para exercer as atividades laborais despois de sofrer acidente de trabalho; que o benefício auxílio-doença foi indeferido, diante da não constatação de incapacidade laborativa; que há relatórios médicos confirmando a incapacidade; que apresentou demonstração clara da doença e das limitações impostas. Requer, liminarmente, a concessão do benefício de auxílio, por incapacidade temporária, o que pretende ver confirmado no mérito. Parte isenta do recolhimento de custas, na forma destacada na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, sendo esta presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese, a parte agravante afirma que os laudos médicos juntados são suficientes para caracterização da lesão incapacitante. Todavia, se a análise documental anterior, por parte da autarquia federal, culminou na conclusão de não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, a questão deve ser solucionada por meio de cognição exauriente, inclusive com auxílio técnico. Conforme avaliação de ID 57287897, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS decidiu que “não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Nesse cenário, os laudos médicos particulares – que constituem prova unilateral – não possuem força probante suficiente para desconstituir a conclusão exposta pelo INSS, que dispõe de presunção de legitimidade. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os critérios inerentes à concessão dos benefícios previdenciários são estipulados de acordo com a condição clínica do segurado e o grau de incapacidade laboral decorrente de acidente/doença de trabalho, a definir a função habitual do indivíduo, em total ou parcial, e permanente ou temporária. II. Desse modo, o segurado deve demonstrar o nexo causal entre as limitações atualmente existentes e sua atividade laboral, bem como a existência de eventual incapacidade para o trabalho. III. O relatório médico apresentado pela recorrente, embora indique a manutenção do afastamento de suas atividades laborais por tempo indeterminado, não preenche incontestavelmente os referidos critérios, por isso, necessária a dilação probatória para produção de prova técnica por perito judicial, a fim de que sejam esclarecidos os pontos controvertidos. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824767, 07433849720238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte contrária, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora